Tribunal: TJBA
Processo: 8062754-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062754-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO JUNIOR SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: WILSON PAES CARDOSO

Advogado(s)
:
VIVIAN DE ARAUJO CALLIGA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para fixar multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada sua incidência por até 40 (quarenta) dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais em Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão interlocutória que não encerrou a fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

4. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários sucumbenciais na instância de origem, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão recorrida não encerrou a fase de cumprimento da sentença, tampouco condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo assim inadmissível a sua fixação em Agravo de Instrumento.

6. O Tema Repetitivo 1.076 do STJ versa sobre os critérios para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, não afastando a necessidade de prévia fixação dos honorários na origem para fins de sua majoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.671.431/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 12/09/2022; TJBA, ED 80046524520198050000, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062754-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante NIVALDO JUNIOR SILVA SOUZA e como embargado WILSON PAES CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08